Tribunal: TJMT
Processo: 1022081-06.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022081-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS em face da decisão de ID 237771670 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022081-06.2024 apresentado em face de BANCO DO BRASIL S. A., mantendo a decisão de primeiro grau atacada que indeferiu o pedido de realização de prova pericial contábil.

Em suas razões de ID 243745154 o agravante requer a retratação da decisão para ser deferido o efeito suspensivo pleiteado inicialmente.

Para tanto, sustenta o desacerto da decisão atacada, visto que a parte embargada, ora agravada, dificulta a obtenção de provas, utilizando de planilhas e demonstrações de débitos incompletas, se fazendo necessário a produção de prova pericial, com o custo do perito a ser arcado pelo banco litigante, pois, foi por atitude deste que se deu a necessidade de perícia técnica para apurar os reais valores devidos pelo recorrente, ante a utilização de taxas e encargos que não estavam previstos no contrato.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de efeito suspensivo pleiteado pela parte ora agravante.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não era latente

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do indeferimento do efeito suspensivo, assim me posicionei:

"A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Como bem destacado na decisão atacada:

“Aduz o Embargante que firmou com o Embargado cédula de crédito, sob o número 40/02622-1, emitida em 26.03.2015, no valor de R$ 149.608,87 (cento e quarenta e nove mil e seiscentos e oito reais e oitenta e sete centavos), com vencimento programado para 26.03.2020.

Assevera que a Embargada intentou AÇÃO DE EXECUÇÃO alegando a existência de débito pertinente a Cédula de Crédito Bancária, contudo, não instruiu a demanda com a memória de cálculo apontando a evolução do saldo devedor que, por si só, enseja a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação.

Afirma o Embargante que não se discute nos presentes embargos à inexistência do débito, mas tão somente as irregularidades praticadas pela Embargada que tornam a cobrança calculada de forma abusiva, uma vez que não são condizentes com as taxas médicas admitidas pelo Banco Central.

Por derradeiro, requer o Embargante que seja (a) reconhecida a vedação da incidência de capitalização de juros no negócio bancário; (b) limitados os juros remuneratórios às taxas médias de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, utilizando-se a menor taxa de juros entre a média de mercado e a taxa contratada; (c) reconhecida a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação e (d) reconhecido o excesso de execução.

(...)

Acerca das provas, o Embargado postulou pelo julgamento antecipado da lide e, por outro lado, o Embargante pela Prova Pericial.

(...)

Outrossim, a prova pericial pleiteada pela parte embargante em nada contribuirá para o deslinde da controvérsia, vez que, para tanto, basta a análise do contrato que embasa a execução.
”

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:"

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por a parte agravada ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Quanto às provas novas apresentadas em sede de agravo interno, essas não devem ser analisadas sob pena de incorrermos em reprovável supressão de instância.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário, advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024